Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS peticionou no ID 48841363 e manifestou interesse em renunciar ao crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos para o pagamento diferenciado de prestações consideradas de pequeno valor, com o cancelamento do precatório de ID 16572924, relativo aos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal manifestou concordância com o pleito (ID 49917198). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de renúncia do valor excedente ao teto de 10 (dez) salários mínimos em relação ao crédito de titularidade do exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, formulado na petição de ID 48841363. 2. Assim, proceda-se ao cancelamento da Requisição de Precatório expedida no ID 16572924, relativa aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE. 3. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 11305092, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 10 (dez) salários mínimos, conforme renúncia ao crédito excedente formulada na petição de ID 48841363. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator